Tribunal: TJPA
Processo: 0073545-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073545-58.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MARIA FRANCINETE OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de busca e apreensão, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

2.

A demanda foi ajuizada em 2013 e convertida em execução, com sucessivas tentativas infrutíferas de citação da parte ré, inclusive mediante expedição de novos mandados e diligências nos sistemas de informação. A sentença reconheceu a prescrição e foi impugnada mediante embargos de declaração e, posteriormente, por apelação.

II. Questão em discussão

3.

As questões centrais consistem em saber: (i) se houve omissão judicial quanto à análise de pedidos de diligência destinados à localização da parte ré; (ii) se é aplicável o prazo prescricional trienal ou quinquenal; e (iii) se a ausência de citação impede a interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

4.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício (art. 193 do CC).

5.

Tendo o contrato previsão de vencimento final em 18/10/2016, aplica-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), com termo final em 18/10/2021.

6.

Ajuizamento da ação em 2013 não interrompe o prazo prescricional, pois a citação não se concretizou (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC).

7.

As diligências realizadas para citação não se mostraram eficazes. Embora solicitado o uso de sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL), tal requerimento foi protocolado tardiamente, após decurso significativo do prazo prescricional.

8.

A ausência de citação não é atribuível exclusivamente ao Judiciário, dada a inércia do autor por longos períodos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para a pretensão executiva fundada em contrato de financiamento com cláusula de vencimento certo é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

2. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, mesmo que ajuizada ação anterior.

3. A inércia da parte autora em adotar diligências eficazes para citação do réu impede o afastamento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 193 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.556.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.08.2016; STJ, REsp 1.539.474/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0073545-58.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADA: MARIA FRANCINETE OLIVEIRA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SAFRA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, que extinguiu a ação de busca e apreensão com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva da parte autora.

Extrai-se dos autos que o BANCO SAFRA S/A ajuizou a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de
MARIA FRANCINETE OLIVEIRA LOPES.

Despacho inicial em 24/04/2015 (Num. 42245124 - Pág. 8).

Mandado devolvido sem cumprimento (Num. 42245125 - Pág. 6).

Deferido a expedição de mandado em novo endereço (Num. 42245126 - Pág. 8).

Mandado devolvido sem cumprimento (Num. 42245129 - Pág. 4).

Pedido em conversão de execução (Num. 42245130 - Pág. 1/7).

Deferida a conversão (Num. 42245131 - Pág. 4).

Intimado o Exequente para recolher as custas para citação (Num. 42245397 - Pág. 1).

Mandado devolvido sem cumprimento (Num. 74632064 - Pág. 1).

Solicitada a busca de endereços (Num. 104777505 - Pág. 1).

O Juízo intimou o autor, BANCO SAFRA S/A, para se manifestar em 5 dias sobre a possível ocorrência de prescrição no processo nº 0073545-58.2013.8.14.0301. Caso não reconheça a prescrição, deverá indicar como pretende o prosseguimento do feito. O não cumprimento acarretará a extinção do processo.

O BANCO J. SAFRA S/A informou que não conseguiu localizar a parte ré, mesmo após diversas diligências, e requereu ao Juízo a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para localizar o réu e dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão.

Prolatada sentença, extinguindo o feito (26959525 - Sentença), nos seguintes termos:

SENTENÇA

I.

Relatório.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por BANCO SAFRA S A em face de MARIA FRANCINETE OLIVEIRA LOPES – ambos já qualificados nos autos –, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

No pedido principal, a parte autora requereu a procedência da presente ação de busca e apreensão, confirmando a liminar concedida e consolidando, em definitivo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem.

Juntou documentos à petição inicial.

O pedido liminar foi deferido (
ID 42245124, pág. 8
).

Em que pese as diversas diligências empreendidas no curso do processo, a medida liminar não foi cumprida e, consequentemente, a parte requerida não foi citada, conforme certidões do Oficial de Justiça ID 42245125-pág. 6, 42245129-pág. 4.

A parte autora requereu, no dia 14/11/2017, a conversão em Ação de Execução, o que foi deferido pelo juízo (ID 42245131-pág. 4)

A parte foi intimada para recolher as custas de expedição do Mandado de Citação (ID 42245395), e não as recolheu (ID 42245396)

Foi renovada a intimação de custas (ID 42245397), e a autora comprovou o recolhimento das custas apenas no dia 24/04/2021.

Os autos foram migrados para o sistema PJE.

Foi expedido o mandado de citação, que restou infrutífero (ID 74632064).

A parte autora requereu pesquisa eletrônica do endereço da requerida.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição, e nada manifestou sobre esse tema, tendo se resumido a reiterar o pedido de pesquisa eletrônica de endereço.

Vieram-me os autos conclusos.

É o suficiente relatório.

II.
Fundamentação.

A execução, conforme a Súmula 150 do STF, possui o mesmo prazo prescricional da ação.

O contrato de financiamento com alienação fiduciária, por si só, caracteriza um título extrajudicial, calcado em ação de cobrança de quantia certa, com prazo prescricional quinquenal, fulcro no art. 206 , § 5º , I do Código Civil

Ainda de acordo com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos contratos em que há o pagamento de prestações mensais sucessivas, o vencimento de uma parcela não altera o termo a quo da prescrição, o qual corresponde a data da última mensalidade/parcela, podendo ser citado, por todos, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO. BOLSA DE ESTUDO. ALUNO EXCLUÍDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ.

1. No que se refere ao prazo prescricional, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que entende ser aplicável à cobrança de dívida assumida em instrumento de concessão de bolsa de estudos o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC. Definida a obrigação em instrumento contratual e fixado o valor da bolsa, não há como afastar a liquidez do crédito, que pode ser apurado por mera operação aritmética.

2.
Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em casos análogos, a jurisprudência do STJ tem sido pacífica no sentido de que, quando há antecipação do vencimento da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela devida
.

3. Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a orientação do STJ, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso Especial na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(Agravo em Recurso Especial nº 1.591.384/MG, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/11/2019, publicado em 19/12/2019)

Segundo o artigo 240 do CPC/2015, a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada desde que a demora seja imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com base na legislação, o STJ entendeu que a citação válida do Devedor na Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação Executiva:

“(...) o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária,
com a citação válida do devedor
, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito” ( REsp 1135682/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2021) – sem destaques no original.

Em uma interpretação a contrario sensu, não há interrupção do prazo da Ação Executiva quando, em que pese tenha sido ajuizada Ação de Busca e Apreensão, não houve a citação válida do devedor.

Em outros termos, o simples fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão antes do vencimento da última parcela do financiamento, por si só, não interrompe o prazo prescricional para propor a ação de execução do título que a embasa, no caso a cédula de crédito bancário, uma vez que não houve citação, de modo que a prescrição não foi interrompida.

No caso concreto, foi firmado o contrato em 18/10/2011, com previsão de 60 prestações, sendo o vencimento da última parcela estava previsto para o dia 18/10/2016. A ação de Busca e Apreensão foi distribuída em 22/11/2013 e não foi efetivada a citação do devedor em seu bojo, portanto, não houve a interrupção do prazo prescricional para a Ação Executiva.

A parte autora requereu, no dia 14/11/2017, a conversão em Ação de Execução, o que foi deferido pelo juízo (ID 42245131-pág. 4), porém, até o momento não foi efetivada a citação do devedor, já tendo decorrido mais de sete anos desde o termo inicial da prescrição, ou seja, o vencimento da última parcela.

Portanto, é imperioso o reconhecimento da prescrição no caso em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRICÃO TRIENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Trata-se de recurso de apelação adversando a sentença que declarou extinta a ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, com fundamento na prescrição da pretensão executiva. 2. Em que pese o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em de execução, quando o bem alienado fiduciariamente não é localizado ou não se achar na posse do devedor, conforme autoriza o art. 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, tal faculdade deve ser exercida antes da fluência do prazo prescricional do título que embasa a ação executiva. 3. Em se tratando de execução lastreada em cédula de crédito bancário o prazo prescricional é trienal, a contar do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei nº. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1996. In casu, a última parcela venceu em 15/03/2012, contudo o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução somente ocorreu em 12/01/2021, quando a pretensão da execução fundada na cédula de crédito bancário já estava prescrita desde 15/03/2015. 4. Consoante o entendimento do STJ, a citação válida do devedor na ação de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional da ação executiva fundada no mesmo título, contudo não foi que ocorreu no caso dos autos. O simples fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão em 11/03/2011, ou seja, antes do vencimento da última parcela do financiamento, por si só, não interrompe o prazo prescricional para propor a ação de execução direta ou convertida, uma vez que não houve citação. 5. No caso vertente, diversamente do que alega o apelante, a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, e sim à conduta desidiosa do autor, de modo que não aplica o enunciado da Súmula 106 do STJ. 6. Na hipótese em apreço, não há que se falar em violação aos princípios da cooperação e da não surpresa, visto que o juiz deferiu várias diligências com o intuito de viabilizar a regular tramitação do feito em tempo razoável, bem como oportunizou a manifestação do autor acerca da possível ocorrência da prescrição, portando foram devidamente observadas as disposições previstas nos arts. 9º e 10, do CPC. 7. Recurso improvido. Sentença inalterada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - AC: 00280894820118060117 Maracanaú, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição se consumou – eis que não tem seu fluxo afetado – durante o desenvolvimento da relação processual.

III.

Dispositivo.

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Determino o levantamento de eventuais restrições efetuadas no veículo, sendo o caso.

Encaminhe-se à UNAJ para levantamento de eventuais custas finais pendentes de pagamento e, em caso afirmativo, intime-se, via Diário da Justiça, para pagamento do prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas processuais, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o art. 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante
Ato Ordinatório
, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de
interposição de Apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante
Ato Ordinatório
, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

Na hipótese de trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Danilo Brito Marques

Juiz de Direito

Auxiliando no âmbito do Núcleo de Justiça 4.0

Portaria nº 1410/2023-GP

O BANCO J. SAFRA S/A opôs embargos de declaração contra sentença que extinguiu o processo por prescrição, alegando omissão e contradição, pois o juiz não apreciou pedido anterior para expedição de ofícios (BACENJUD, INFOJUD etc.) com intuito de localizar o réu. Sustenta que houve erro material e ausência de análise de requerimento essencial, e requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito.

Rejeitados os embargos (26959529 - Sentença).

O BANCO J. SAFRA S/A interpôs recurso de apelação, sustentando que a decisão é nula por não apreciar pedido de diligências para localizar o réu e por aplicar indevidamente prescrição trienal, quando o correto seria o prazo quinquenal.

Alega que comprovou a mora do devedor por notificação válida enviada ao endereço contratual e que não houve inércia, sendo a demora na citação atribuível ao Judiciário.

Pede a reforma integral da sentença para o prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extingue, com resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO SAFRA S/A, ao fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão executiva. O cerne da controvérsia reside na definição do marco inicial e do prazo prescricional incidente sobre a demanda, bem como na avaliação da regularidade das tentativas de citação da parte ré e de eventual omissão judicial na análise de pedidos de diligência.

Inicialmente, cumpre assentar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, nos termos do art. 193 do Código Civil. Assim sendo, sua análise impõe-se como controle difuso de validade e efetividade da pretensão deduzida em juízo.

No caso em exame, as partes celebraram contrato que previa o pagamento do débito em 60 prestações mensais, com vencimento final previsto para 18 de outubro de 2016. Não havendo comprovação de pagamento ou renegociação posterior, tem-se esta data como termo inicial do prazo prescricional.

Em se tratando de pretensão de natureza pessoal, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Assim, o direito do autor estaria sujeito a prescrição em 18 de outubro de 2021.

É verdade que a ação originária foi ajuizada em 04 de novembro de 2013, ocasião em que, em tese, haveria interrupção da prescrição, conforme art. 240 do CPC. Contudo, como a citação da parte ré jamais se efetivou, ainda que por diligências diversas, resta inaplicável o efeito interruptivo retroativo previsto no §2º do mesmo dispositivo legal. Tal ausência de citação impede o reconhecimento da interrupção da prescrição, por ausência de aperfeiçoamento do ato citatório.

Outrossim, não se pode imputar à máquina judiciária eventual morosidade na efetivação das tentativas de citação. Os autos revelam diversas diligências infrutíferas para localização da parte ré, inclusive com autorização para diligências em novos endereços. Apesar de ter o autor, em momento posterior, pleiteado a utilização de sistemas como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, tal pedido não tem o condão de afastar a inércia processual prolongada, tampouco altera o decurso do prazo prescricional, que transcorreu de forma regular.

A sentença hostilizada, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, não havendo vício que enseje nulidade. A rejeição dos embargos de declaração igualmente se justifica, pois não se vislumbra omissão ou contradição relevante a ensejar a modificação do julgado.

Dessa forma, inexiste razão para a reforma pretendida, sendo o recurso de apelação desprovido de fundamentos hábeis a infirmar a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S/A, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025